Tribunal: CARF
Processo: 10880.909146/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909146/2006-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CONSIDERADO INSUFICIENTE
Recorrente
TEXTIL ABRIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/SP1 em sessão 17 de junho de 2010, que julgou procedente, em parte, a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Em 08/08/2003 (fl.01), a contribuinte transmitiu DCOMP (fls.01/03),
objetivando o aproveitamento de SALDO NEGATIVO da CSLL do ano-
calendario de 2001, para compensação de débitos no valor de R$ 337.653,95
(protocolo formador de processo de 05/10/2006).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909146/2006-10
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

Em 08/08/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.60/70)
NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP.
Dessa forma, o litígio restringe-se ao seguinte valor original em Reais (R$):

PA
CSLL
2001
337.653,95

A não homologação das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
• Os saldos negativos de exercícios anteriores (anos-calendário de 1997/2000)
não foram suficientes para a extinção dos débitos declarados em DCOMP,
referentes ao ano-calendario de 2001.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisorio em 08/08/2008 (fl. 85) e
dela recorreu a esta DRJ em 01/09/2008 (fls. 87/92). As alegações da
inconformada são resumidas a seguir.
 O pedido da contribuinte restringe-se a utilização de saldo negativo do
ano-calendário de 2001 para a compensação de débitos do ano-
calendário de 2002;
 O saldo negativo do ano-calendário dc 2000 de CSLL está tacitamente
homologado nos termos do Acórdão da 4a Turma da DRJ/SPOIn0 16-
18.100 de 14/08/2008;
 Para o ano-calendário de 1997, a autoridade fiscal deixou de considerar
um DARF no valor de RS 14.367,96 (doc.04) efetuado em 30/01/1998,
o qual, se considerado, aumenta o seu crédito para R$ 121.760,75,
conforme informado na DIPJ/1998 (fl.10);
 O saldo negativo do ano-calendário de 1998, portanto ficou prejudicado
no mesmo montante, por não ter sido considerado o referido DARF
para a apuração do saldo negativo do ano-calendário de 1997, utilizado
para compor o direito creditório deste PA (fl.23, 31/32 e 65);
 No ano-calendário de 1999, o saldo negativo da interessada totaliza R$
251.827,94 composto de: R$ 4.906,71 de pagamento por DARF, de 1/3
de COFINS efetivamente paga mais a utilização de saldo negativo de
exercícios anteriores, comprovando-se R$ 301.846,33 de CSLL paga
por estimativa;
 O saldo negativo, do ano-calendário dc 2000, totaliza R$ 251.827,94
(fl.44) tendo em vista a utilização do saldo negativo do ano-calendário
de 1999 de R$ 221.027,31;
 Para o ano-calendário de 2001, a requerente apurou saldo negativo de R$
337.653,95 decorrente de dedução de estimativas com saldo negativo do
ano-calendário de 2000 de R$ 221.027,31;
 As DIPJ's, anteriores ao ano-calendário de 2000, não poderiam ser
retificadas de oficio em virtude do prazo decadencial.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

3.
Analisando o pedido da contribuinte, a turma julgadora passou a analisar a
existência do crédito pleiteado. Nesse sentido, verificou que:
CSLL - ano-calendário de 1997

4.
Os seguintes valores foram apurados pela fiscalização e pela contribuinte:

5.
A diferença apurada seria o pagamento de um DARF no valor de R$
14.367,96 (doc.04) efetuado em 30/01/1998, conforme declarado em DIPJ. Tal recolhimento foi
integralmente reconhecido pela turma julgadora, que ajustou o valor do saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário de 1997 para R$ 121.760,04 (montante concedido de R$ 107.392,80
somado ao DARF de R$ 14.367,96).
CSLL - ano-calendário de 1998

6.
Para o AC de 1998, foram apurados os seguintes valores:

7.
A diferença estaria na utilização de saldo negativo do ano-calendário de
1997 para a dedução das estimativas do ano-calendário de 1998. Como o direito creditório do
ano-calendário de 1997 da contribuinte foi reconhecido, a DRJ também convalidou o saldo
negativo deste período no valor R$ 124.044,46.

CSLL - ano-calendário de 1999

8.
No ano-calendário 2019, os valores apurados foram os seguintes:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

9.
Nesse caso, o julgador a quo entendeu que o at. 8o §3° da lei 9.718/98
determina que em nenhuma hipótese a dedução de l/3 da COFINS efetivamente paga pode
resultar em saldo a restituir, o que implica a limitação da compensação ao valor devido de CSLL
do período. Aduz que a autoridade fiscal justamente efetuou a glosa do excedente compensado
de 1/3 de COFINS ao limite de CSLL apurada, conforme estatui a legislação regente e, portanto,
manteve a glosa e o montante de saldo negativo apurado, conforme Despacho Decisório.
CSLL - ano-calendário de 2000

10.
Em 2000, foram apurados os seguintes valores:

11.
Para a turma julgadora, o saldo negativo apurado pela autoridade fiscal
para este ano calendário não deve ser retificado, em virtude de ter sido indeferido o
remanescente de seu direito creditório do ano-calendário de 1999, conforme disposto acima.
CSLL - ano-calendário de 2001

12.
No ano-calendário 2001, os valores apurados foram os seguintes:

13.
A 2a Turma da DRJ/SP1 entende que o saldo negativo apurado pela
autoridade fiscal para este ano calendário também não deve ser retificado, em virtude de ter sido
indeferido o remanescente de seu direito creditório do ano-calendário de 2000, conforme
disposto acima.
14.
Quanto a alegação da contribuinte de que o pedido restringe-se a utilização
de saldo negativo do ano-calendário de 2001 para a compensação de débitos do ano-calendário
de 2002, esclarece que os saldos negativos dos exercícios anteriores foram analisados pela
autoridade fiscal, visando a apurar a certeza e liquidez dos créditos (art. l70, CTN). Aduz ser
possível analisar as DIPJ°s anteriores ao ano-calendário de 2000, vez que a análise para
verificação da existência do direito creditório não está sujeita ao prazo decadencial, como está o
lançamento tributário, por exemplo.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

15.
Homologou, portanto, em parte o pedido da contribuinte, homologando a
compensação do débito até o limite do crédito reconhecido.
16.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega, em síntese que:
a) A decisão proferida na ADI 1976-7 evita que sejam arrolados bens, eis que
a privação de bens antes do exercício da ampla defesa viola o artigo 59, inciso
LIV da Constituição em conjugação do inciso LV;
b) Que embora no acórdão recorrido tenha se reconhecido que havia se
passado mais de 5 anos para o fisco analisar a certeza e liquidez do crédito, a
decadência foi afastada sob o fundamento que a análise da existência do
direito creditório não é afetada pelo prazo decadencial;
c) Que as DIPJs de 1999, 2000 e 2001 já foram homologadas tacitamente por
decurso de prazo e que os créditos declarados naqueles documentos não
podem mais ser alterados;
d) Analisa novamente as DIPJs dos anos anteriores para comprovar seu
crédito;
e) Pugna para que sejam homologadas as compensações das estimativas
mensais de CSLL efetuadas, desconsiderando-se a diferença de CSLL de
R$17.837,08, referente ao ano-calendário 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
2.
O presente processo trata de pedido de compensação de débito no valor
total de R$ 117.633,48, com crédito de saldo negativo de CSLL dos anos-calendário 1997 a
2001.
3.
O acordão recorrido julgou o pedido parcialmente procedente
reconhecendo o pagamento de um DARF no valor de R$ 14.367,96 referente ao ano-calendário
de 1997 para a formação do crédito pleiteado, mas mantendo uma glosa de excedente
compensado de 1/3 de COFINS ao limite de CSLL apurada no ano-calendário de 1999, nos
termos do §3o do art. 8o da Lei 9718/98.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

4.
Tem-se, portanto, em sede de Recurso Voluntário, apenas o
questionamento relativo à formação do crédito oriundo de saldo negativo formado no ano-
calendário de 1999, o qual foi carregado até o ano de 2001.
5.
A Recorrente, por sua vez, alega que em virtude do prazo prescricional de
5 anos, as compensações realizadas anteriormente já haviam sido tacitamente homologadas pela
decadência, devendo, portanto, o crédito ser reconhecido.
6.
Primeiramente, é preciso esclarecer que termos da Súmula CARF
Vinculante n. 91, esta matéria já encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que determina:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
7.
Assim, tendo sido a DCOMP transmitida em 08/08/2003 e o despacho
provisório exarado em agosto de 2008, não há que se falar em homologação tácita por decurso
do prazo decadencial.
8.
Passemos então a analisar o direito creditório da contribuinte.
9.
Conforme decidido por meio do acórdão recorrido, o saldo negativo da
Recorrente ao final do ano-calendário de 1998 foi assim reconhecido:
CSLL devida (Ficha 17 da DIPJ):
R$ 46.082,56
CSLL estimativa:

(R$ 170.127,02)
Saldo:

(R$ 124.044,46)
10.
No ano-calendário de 1999, segundo as informações constantes na DIPJ
2000 (fls. 34), temos os seguintes números,

Apuração fiscalização
Apuração DIPJ
CSLL a pagar
R$ 50.018,39
R$ 50.018,39
1/3 COFINS efetivamente paga
(R$ 213.143,28)
(R$ 213.143,28)
Saldo
0,00
(R$ 163.124,89)
CSLL mensal paga por estimativa
(R$ 88.703,07)
(R$ 88.703,07)
Saldo
(R$ 88.703,07)
(R$ 251.827,96)
11.
A turma julgadora entendeu que a formação do saldo negativo, conforme
realizado pela contribuinte contrariava o disposto no parágrafo 3o do art. 8o da Lei 9.718/98, que
limita a formação do saldo negativo com valores não utilizados de 1/3 da COFINS efetivamente
paga:
Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

§ 1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço
da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo. (Vide
Medida Provisória no 1.858-10, de 1999) (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 3° Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese,
saldo de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos
de apuração subseqüentes. (Vide Medida Provisória no 1.858-10, de 1999) .(Revogado
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
12.
É preciso, contudo, observar que o referido dispositivo legal foi revogado
pela Medida Provisória n. 1.858-10/1999 com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2000.
Art. 35. Ficam revogados:
(...)
III - a partir de 1o de janeiro de 2000, os §§ 1o a 4o do art. 8o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998.
13.
No entanto, como se verifica, a norma que restringia a formação de saldo
negativo de CSLL com resíduo de saldo de COFINS ou CSLL a restituir não utilizado para
extinguir débitos de CSLL do contribuinte no período, só deixou de produzir efeitos a partir
do ano-calendário seguinte daquele em discussão no presente caso.
14.
É cediço que, mesmo nos casos em que há lei nova na data do lançamento
do crédito tributário, nos termos do caput do art. 144 do Código Tributário Nacional1, as regras
de direito material aplicáveis ao lançamento são aquelas em vigor no momento da ocorrência do
fato gerador do tributo, in casu, a data de 31/12/1999 para a CSLL:
15.
Aliomar Baleeiro2 esclarece o que seriam as regras materiais:
O art. 144 dispõe que o ato administrativo do lançamento deve buscar os
critérios normativos, estabelecidos na lei vigente à época da realização do fato
jurídico para: (i) verificar a sua ocorrência, quanto aos aspectos materiais,
temporais e espaciais; (ii) identificar o sujeito passivo, contribuintes e
responsáveis, natureza e extensão da responsabilidade; (iii) encontrar os valores
inerentes à base de cálculo e a ela sobrepor a alíquota; (iv) apurar o montante
do tributo a pagar, com a utilização de deduções, compensações ou outros
benefícios fiscais, inclusive a atualização monetária de seu valor; (v) fixar os
termos da exigibilidade, condições e formas de pagamento.

1 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasiliero. Atualizado por Mizabel Abreu Machado Derzi, 13a ed. Rio de
Janeiro: Fornse, 2015, p. 1199.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909146/2006-10

16.
Tal norma não poderia ser diferente, em virtude da natureza declaratória
do lançamento. Ao reconhecer uma obrigação jurídica já existente, o lançamento constitui o
crédito tributário, tornando-o líquido e certo, segundo as leis vigentes à época do nascimento da
obrigação, garantindo, assim, a segurança jurídica.
17.
Pois bem, feitas essas digressões, verificamos que o acórdão recorrido tem
razão em manter a glosa do crédito que se visava a constituir a partir de l/3 da COFINS
efetivamente paga, conforme previsto no parágrafo 3o do art. 8o da lei 9.718/98, aplicável ao
caso.
18.
Adicionalmente, em sua defesa, a Recorrente alega que os créditos
oriundos do saldo negativo constituídos em 1997 e 1998 não foram considerados no cálculo
realizado para homologar a compensação requerida.
19.
De fato, sobre esse aspecto, parece assistir razão a Recorrente. Muito
embora o julgador a quo tenha reconhecido o saldo negativo no valor de R$ 124.044,46 relativo
ao AC de 1998, não o considerou em sua análise para cálculo do crédito pleiteado, e não
homologando as compensações intentadas.
20.
No entanto, faz-se necessário avaliar a liquidez e certeza deste crédito para
que se possa homologar a compensação intentada.
21.
Por esse motivo, voto por converter o julgamento em diligência,
oportunizando ao contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários
à análise do pleito, de modo que se possa averiguar o valor total do credito da Recorrente,
formado a partir do ano de 1997, e se há, de fato, crédito disponível para homologar o total das
compensações requeridas.
22.
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado com suas
conclusões, retornando os autos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital